Tribunal: TJSP
Processo: 2207684-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS do exercício de 2015 - Feito executivo que não poderia ter sido ajuizado, vez que os créditos tributários estavam com sua exigibilidade suspensa, por força de depósitos realizados em Ação Declaratória na qual foram discutidos os débitos em testilha - Depósitos efetuados no valor integral dos débitos, antes do ajuizamento da execução – Extinção da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS do exercício de 2015 - Feito executivo que não poderia ter sido ajuizado, vez que os créditos tributários estavam com sua exigibilidade suspensa, por força de depósitos realizados em Ação Declaratória na qual foram discutidos os débitos em testilha - Depósitos efetuados no valor integral dos débitos, antes do ajuizamento da execução – Extinção da Execução Fiscal, nos termos do art. 330, III, do CPC - Jurisprudência do E. STJ e desta E. Corte – Decisão reformada, sem, todavia, a condenação da Municipalidade agravada aos ônus da sucumbência, vez que a agravante, ao não identificar adequadamente os depósitos, deu causa ao ajuizamento indevido da Execução – Recurso parcialmente provido.